Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de acórdão em mandado de segurança (0702631-74.2018.8.07.0000) impetrado por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 25182315 indeferiu o pedido do Distrito Federal de revogação da pena de multa e deferiu em parte o pedido do exequente para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referentes à multa diária pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos. O exequente opôs embargos de declaração (ID 27789917), os quais foram rejeitados, bem como foi corrigido de ofício, a decisão de ID 25182315 para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao art. 85, § 8o, do CPC. (ID 27789917). A decisão de ID 48956976 acolheu em parte os Embargos de Declaração do exequente para condenar o Distrito Federal em honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença nos percentuais mínimos indicados na escala progressiva do art. 85, §3o, do CPC. Foram apresentados quatro agravos internos pelo exequente e pelo Distrito Federal contra as decisões de IDs 25182315, 27789917 e 48956976. O primeiro agravo interno do Distrito Federal foi parcialmente conhecido e parcialmente provido. O segundo agravo interno do exequente foi parcialmente provido. O terceiro agravo interno do exequente foi parcialmente conhecido e negado provimento. O quarto agravo interno do Distrito Federal foi provido, bem como foi corrigida, de ofício, decisão sobre honorários de sucumbência. O exequente opôs embargos de declaração os quais foram parcialmente acolhidos, para corrigir a ocorrência de erro material na fundamentação do acórdão, onde consta a redução da multa cominatória para R$ 1.000,00 fez-se a correção do erro material para constar o valor de R$ 10.000,00 para multa cominatória. Irresignado, o exequente apresentou Recurso Especial (ID 73532129), o qual foi admitido (ID 76645022). Em sua petição, o requerente pede retorno imediato dos autos ao relator para prosseguimento da execução das matérias transitadas em julgado. Pede a determinação para execução das verbas deferidas pela 2a Câmara Cível, não objeto de recurso. Sustenta tratar-se de cumprimento de sentença definitivo, porquanto o recurso especial versa apenas sobre honorários advocatícios. Argumenta existir trânsito em julgado quanto às demais matérias, razão pela qual não há necessidade de aguardar julgamento do recurso. Afirma ser idoso e portador de doença grave, circunstâncias aptas a justificar tramitação prioritária e urgência na execução, diante do risco de dano irreparável decorrente da demora processual (ID 77903460). Segundo a previsão do artigo 516, I, do CPC, o cumprimento de sentença será efetuado perante o tribunal, nas causas de sua competência originária. No tocante ao cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança originário desta Corte, cumpre destacar que sua execução segue a fase de conhecimento, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma, conforme se extrai dos artigos 513 do CPC, podendo ser apresentado nos próprios autos ou em autos apartados. Nada obstante, incumbe ao exequente indicar o exato alcance da obrigação reconhecida no acórdão. Assim, diante da necessidade de requerimento específico para essa finalidade, diga a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 18:34:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador